Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702262-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMATUS MOVEIS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A V I S T O S. (Num. 33024368). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 33024368) interposto por FORMATUS MÓVEIS LTDA E OUTROS contra a decisão (Num. 32203166) por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravado. I. Brasília - DF, 08 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador